Tribunal: TJSP
Processo: 2125543-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU referente aos exercícios de 2016 a 2019 – Município de Carapicuíba – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal apenas em relação à coexecutada COHAB-SP, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta – Preliminar de inadequação da via eleita

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU referente aos exercícios de 2016 a 2019 – Município de Carapicuíba – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal apenas em relação à coexecutada COHAB-SP, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – No mérito, cabível o reconhecimento da imunidade recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade (STJ REsp 638.315 e RE 407.099-5/RS) – Sociedade de economia mista que não faz jus à imunidade recíproca (artigo 173, §2o, da CF) – Sujeição da COHAB-SP ao regime de direito privado (Artigo 170 da CF) – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF - Precedentes – Decisão reformada para prosseguir a execução também contra a coexecutada COHAB-SP – Recurso provido.